Tribunal: TJSP
Processo: 2237917-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. MULTA FIXADA NA SENTENÇA, CONFIRMADA NOUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO OCORRIDA ANTE TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.